Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747687-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702046-31.2019.8.07.0018, na qual contende com CONSORCIO HP - ITA. A decisão agravada autorizou o levantamento do depósito judicial prestado como garantia do juízo, em favor da executada, uma vez comprovada a quitação integral do débito por meio do REFIS-DF 2023. A propósito: “Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual a controvérsia reside na liberação dos valores depositados em Juízo pela Executada, CONSÓRCIO HP - ITA, para garantia do juízo. A Executada, em petição de ID no 188054159 e posteriores manifestações (ID’s no 232368608 e 247474211), requer o levantamento da garantia prestada nos autos. Alega, em síntese, que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2023, e quitou integralmente, em parcela única e à vista, a totalidade dos débitos discutidos na presente ação. Sustenta que, por não se tratar de parcelamento, mas de quitação plena, a manutenção da garantia perdeu seu objeto, não se aplicando o disposto no art. 5o, §4o, I, da referida lei. A Executada anexa o Processo SEI no 00090-00023793/2023-12, comprovantes de pagamento e decisões proferidas em casos análogos no âmbito do TJDFT, nas quais a liberação da garantia foi deferida em situações similares. O Exequente, Distrito Federal, em suas manifestações (ID ́s no 190305172 e 246799623), impugna o pedido de liberação. Argumenta, com base em informações da Secretaria de Mobilidade (SEMOB), que os processos administrativos objeto da presente lide não foram incluídos no requerimento de adesão ao REFIS. Aduz que, mesmo com a adesão, a baixa dos débitos deve ser comprovada administrativamente junto à SEMOB e, até que isso ocorra, a garantia deve ser mantida para assegurar o cumprimento da obrigação. Fundamenta a manutenção da constrição no disposto na Lei do REFIS, que condiciona a liberação da garantia à quitação total do débito. É o relatório do necessário. DECIDO. A questão controvertida cinge-se em definir se a quitação do débito fiscal por meio de pagamento à vista, no âmbito do REFIS-DF 2023, autoriza o levantamento da garantia depositada em Juízo, mesmo diante da alegação do Distrito Federal de que os débitos não foram baixados administrativamente. A Lei Complementar Distrital no 1.025, de 25 de outubro de 2023, que instituiu o REFIS-DF 2023, estabelece em seu art. 5o, § 4o, I, que a concessão de parcelamento fica condicionada à manutenção da garantia existente nos autos. A norma visa assegurar o cumprimento da obrigação ao longo do tempo, justificando a manutenção da constrição até a quitação final. No presente caso, a Executada defende que não optou pelo parcelamento, mas pelo pagamento integral do débito em cota única, com o desconto de 99% sobre juros e multas, modalidade prevista no art. 4o, III, "a", da mesma Lei Complementar. Para comprovar sua alegação, anexa o comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação (DAR) no valor de R$ 227.185,44, referente à consolidação de 17.086 autos de infração (ID ́s no 204500570, 204500575 e 204500576). A Executada demonstra, por meio do documento "CONSOLIDADO DE DÉBITOS PARA PAGAMENTO À VISTA" (ID no 232368610), emitido pela Secretaria de Fazenda do DF, que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 50195203100 e no 50195203151, correspondentes aos processos administrativos discutidos nesta ação, foram incluídas no montante quitado. A documentação apresentada, notadamente o comprovante de pagamento e o processo administrativo SEI que detalha a negociação, confere robustez à tese da Executada de que houve o pagamento integral e à vista, e não um mero parcelamento. A própria Secretaria de Mobilidade (SEMOB), em despacho no âmbito do Processo SEI no 00090-00023793/2023-12, confirmou o pagamento e determinou a baixa das multas aplicadas pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle - SUFISA (ID no 204500576). Dessa forma, a manutenção da garantia se mostra excessiva e desproporcional. Uma vez extinta a obrigação principal pelo pagamento, a medida assecuratória que lhe era acessória perde sua finalidade e eficácia. Manter a constrição sobre os valores depositados configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A alegação do Distrito Federal de que a matéria deve ser resolvida na seara administrativa e de que pende a baixa dos débitos pela SEMOB não pode obstar o direito da Executada. A comprovação do pagamento, com a chancela da própria Secretaria de Fazenda ao emitir o DAR para quitação à vista, é fato que caracteriza a extinção do crédito, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional. A ausência de comunicação interna entre os órgãos da administração não pode penalizar o administrado que cumpriu com suas obrigações. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Executada, CONSÓRCIO HP - ITA, para autorizar o levantamento do depósito judicial prestado como garantia do juízo (ID no 29820373), com os devidos acréscimos legais, em favor da Executada, uma vez comprovada a quitação integral do débito por meio do REFIS-DF 2023. Preclusa a presente Decisão, expeça-se o alvará de transferência para a conta indicada na petição de ID no 247256141. Cumprida a determinação supra, e não sendo apresentados outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a manutenção do depósito judicial como garantia até a baixa administrativa definitiva dos débitos. Aduz acerca de a decisão agravada, ao determinar o levantamento da garantia judicial antes da confirmação administrativa da quitação do débito, ameaçar causar grave lesão ao erário público, na medida na qual libera valores vinculados à satisfação de crédito tributário ainda não formalmente extinto. A Lei Complementar Distrital no 1.025/2023, instituidora do REFIS/DF 2023, exige, em seu art. 5o, §4o, I, a manutenção das garantias judiciais até a confirmação da quitação integral do débito no âmbito administrativo. Enquanto não houver baixa definitiva pela SEMOB, não há segurança jurídica para extinguir a obrigação tributária. A liberação prematura do depósito retira a única garantia de satisfação do crédito público, contrariando a jurisprudência do STJ, segundo a qual a extinção do crédito tributário depende de prova inequívoca da quitação e de sua homologação administrativa. A manutenção da constrição não causa prejuízo à executada, que poderá levantar o valor após a regularização fiscal, mas a liberação antecipada implicaria dano irreparável à Fazenda Pública, dada a dificuldade de reaver valores levantados judicialmente por particulares. Assim, aduz ser evidente a necessidade de deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito, garantindo-se a integridade do crédito tributário e a observância do interesse público. Salienta ser recomendável que a liberação do depósito aguarde a confirmação administrativa da quitação, evitando duplicidade de créditos e inconsistências fiscais. Assim, deve ser reformada integralmente a decisão agravada, mantendo-se o bloqueio judicial até o atestado formal da extinção do crédito por intermédio da SEMOB e da SEFAZ/DF. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o Ente Público é isento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o juízo de primeiro grau autorizou o levantamento do depósito judicial prestado como garantia do juízo, em favor da executada, porquanto comprovada a quitação integral do débito por meio do REFIS-DF 2023. O Distrito Federal, por sua vez, defende ser recomendável que a liberação do depósito aguarde a confirmação administrativa da quitação, evitando duplicidade de créditos e inconsistências fiscais. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o art. 5o, §4o, I, da LC no 1.025/2023 O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF. Na hipótese dos autos, no entanto, a executada não optou pelo parcelamento da dívida, mas pelo pagamento integral do débito em cota única, com o desconto de 99% sobre juros e multas, modalidade prevista no art. 4o, III, "a", da mesma Lei Complementar. Para comprovar sua alegação, anexa o comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação (DAR) no valor de R$ 227.185,44, referente à consolidação de 17.086 autos de infração (ID ́s no 204500570, 204500575 e 204500576). Nesse contexto, conforme enfatizado na decisão agravada, a executada demonstra, por meio do documento "CONSOLIDADO DE DÉBITOS PARA PAGAMENTO À VISTA" (ID no 232368610), emitido pela Secretaria de Fazenda do DF, que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 50195203100 e no 50195203151, correspondentes aos processos administrativos discutidos nesta ação, foram incluídas no montante quitado. A documentação apresentada, notadamente o comprovante de pagamento e o processo administrativo SEI que detalha a negociação, confere robustez à tese da Executada de que houve o pagamento integral e à vista, e não um mero parcelamento. A própria Secretaria de Mobilidade (SEMOB), em despacho no âmbito do Processo SEI no 00090-00023793/2023-12, confirmou o pagamento e determinou a baixa das multas aplicadas pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle - SUFISA (ID no 204500576). Dessa forma, demonstrada a quitação integral do débito tributário, a liberação do bloqueio garantidor é medida que se impõe. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS/DF APÓS A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. 1. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o artigo 4o, § 4o, I, da Lei Distrital no 5.463/15. 2. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF. 3. Demonstrada a quitação do parcelamento do débito tributário, a liberação do bloqueio garantidor é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1734082, 07002225220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se proporcional e razoável a liberação da penhora, ante a comprovação do pagamento integral do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 14:49:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador